Tribunal: TJMT
Processo: 0002678-06.2019.8.11.0045
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002678-06.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MATEUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 070.892.401-85 (APELANTE), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), GABRIELL FELIPE BRASILEIRO LEITE - CPF: 065.931.291-35 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE MATEUS PEREIRA DA SILVA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE GABRIEL FELIPE BRASILEIRO LEITE .

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS PEREIRA DA SILVA, GABRIELL FELIPE BRASILEIRO LEITE

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – LAUDO PRELIMINAR ATESTANDO A QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO – SUFICIÊNCIA PARA AFERIÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRECEDENTE STJ – AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO EM RELAÇÃO AO APELANTE GABRIEL FELIPE BRASILEIRO LEITE DEVIDAMENTE COMPROVADA – ABSOLVIÇÃO DO APELANTE MATEUS PEREIRA DA SILVA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE GABRIEL FELIPE BRASILEIRO LEITE – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVOS – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS – CONSEQUENTE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO DE MATEUS PEREIRA DA SILVA PROVIDO E APELO DE GABRIEL FELIPE BRASILEIRO LEITE PARCIALMENTE PROVIDO.

Mantém-se a condenação do recorrente
Gabriel Felipe Brasileiro Leite
pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão do apelante e a apreensão de aproximadamente 1 kg (um quilo) de maconha na residência do acusado.

Impõe-se a absolvição do apelante
Mateus Pereira da Silva
por ausência de provas robustas da autoria delitiva, porquanto os elementos carreados aos autos não comprovam que o entorpecente apreendido lhe pertencia.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de ser possível a manutenção do édito condenatório quando a materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente (AgRg no HC 615.698/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

Descabe a aplicação da
atenuante
genérica prevista no artigo
66
do Código Penal ante a ausência de motivos que justifiquem a conduta delituosa do réu.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, imperioso o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado no processo dosimétrico de pena do recorrente
Gabriel Felipe Brasileiro Leite
.

Necessária a readequação para o regime prisional aberto com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002678-06.2019.8.11.0045

APELANTE: MATEUS PEREIRA DA SILVA, GABRIELL FELIPE BRASILEIRO LEITE

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de GABRIEL FELIPE BRASILEIRO LEITE e MATEUS PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal nº 2678-06.2019, Código 168301, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou ambos os recorrentes à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (
1,020 Kg – um quilograma e vinte decigramas – de maconha
); estabelecido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – Id. 24227472/24227473).

Nas razões recursais, a defesa de GABRIEL FELIPE BRASILEIRO LEITE requer a absolvição por ausência de provas da materialidade delitiva, tendo em vista que não fora juntado aos autos laudo toxicológico definitivo. Alegou, ainda, que a autoria do crime de tráfico não restou comprovada, pois não há provas de que o entorpecente apreendido pertencia ao réu.

Subsidiariamente, busca a aplicação na fração de 2/3 (dois terços) da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois o réu é primário, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa. Por fim, requer o reconhecimento da atenuante prevista no art. 66, do Código Penal, haja vista que o tráfico era exercido pelo recorrente em razão da ausência de oportunidade no mercado de trabalho, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Id. 24227951).

Já a defesa de MATEUS PEREIRA DA SILVA busca a absolvição por ausência de provas da autoria delitiva, vez que o réu não residia na residência onde fora apreendida a droga, sendo que só estava no local para participar de uma festa.

Em pedidos subsidiários, pugna pela readequação da pena-base; a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Id. 37454977).

Apelos das defesas contrariados, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos recursos (Id. 24227952/24227954; 66925470 e 69444460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS PEREIRA DA SILVA, GABRIELL FELIPE BRASILEIRO LEITE

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de GABRIEL FELIPE BRASILEIRO LEITE e MATEUS PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal nº 2678-06.2019, Código 168301, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou ambos os recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de abril de 2019, por volta das 23h00min, no interior da residência privada localizada na Rua Machado de Assis, quadra 36, lote 03, Bairro Parque das Américas, nesta Cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, MATEUS PEREIRA DA SILVA e GABRIEL FELIPE BRASILEIRO LEITE, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, ocultaram e mantiveram em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção em formato de trouxa, 01 (uma) porção cortada e 01 (uma) porção em formato de tablete, totalizando o peso de 1,015 kg (um quilograma e quinze decigramas) de Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha, substância estaque causa dependência física e psíquica, consoante positiva o auto de constatação preliminar de fls.51-IP e o laudo preliminar de fls. 76/77-IP, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, integrantes das Polícias Civil e Militar, considerando as frequentes informações repassadas por usuários, bem como após serem acionados por diversas vezes através de denúncias anônimas a respeito de que os denunciados estariam promovendo o tráfico de drogas nesta cidade e que na data dos fatos teriam recebido uma quantidade de entorpecentes, diligenciaram até o imóvel localizado na Rua Machado de Assis, Bairro Parque das Américas, de propriedade de GABRIEL.

Ademais, consta que, ao chegarem no local, os policiais se depararam com os increpados e outros sujeitos fazendo ingestão de álcool e fumando narguilé na companhia da menor FLAVIA, oportunidade na qual foi feita a detenção de todos que estavam no local, sendo informado aos policiais que havia mais uma menor no interior da residência.

Desta feita, ao adentrarem no imóvel, os agentes policiais se depararam com a adolescente PETTRY, a qual informou que também havia feito a ingestão de bebidas alcoólicas, bem como, ao realizarem buscas, localizaram duas porções de maconha, sendo uma cortada e outra em formato de trouxa, em cima da geladeira, na cozinha da residência.

Outrossim, a menor PETTRY informou que uma segunda porção de maconha havia sido ocultada sobre o guarda-roupa e, em buscas, os policiais localizaram um tablete de maconha dentro do forro do quarto.

Restou também evidenciado nos autos que os denunciados utilizavam a residência de GABRIEL para promover a venda de entorpecentes, sendo que foi avistada grande movimentação de pessoas no local.

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, bem como através das informações levantadas pelas Polícias Judiciária Civil e Militar, notadamente a respeito da comercialização habitual de drogas pelos denunciados, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável a prática de tráfico de drogas pelos indigitados, na forma acima apresentada (...)”
(Id. 24223954).

De proêmio, busca a defesa de GABRIEL FELIPE BRASILEIRO LEITE a absolvição por ausência de provas da materialidade delitiva, tendo em vista que não fora juntado aos autos laudo toxicológico definitivo.

Em pedido comum, ambos pugnam pela absolvição por ausência de provas da autoria delitiva.

Com relação à ausência de provas da materialidade por não ter sido juntado aos autos laudo toxicológico definitivo, o
Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de ser possível a manutenção do édito condenatório quando a materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente (AgRg no HC 615.698/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

E, da análise dos autos, observa-se que o laudo preliminar acostado fora devidamente assinado por perito oficial criminal dos quadros da POLITEC (Perícia Oficial e Identificação Técnica), não havendo falar-se, portanto, em ausência de materialidade delitiva (Id.
24224963).

Ademais, da leitura do caderno processual, verifica-se que a materialidade encontra-se devidamente comprovada por outros elementos, tais como auto de prisão em flagrante (Id. 24223956), boletim de ocorrência (Id. 24223993), termo de exibição e apreensão (Id. 24223994), exame preliminar de constatação e laudo nº 520.2.04.2019.005791-01, os quais atestaram positivo para a presença de
maconha
no material avaliado (Id. 24223995 e 24224963).

Com relação à autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, esta sobressai de maneira indene de dúvidas em relação ao réu GABRIEL, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, vejamos:

“(...) Que segundo Brucely haviam denúncias de que na Rua Machado de Assis, quadra 03, lote 36, Bairro Parque das Américas, nesta, estaria ocorrendo a comercialização de drogas; Que de imediato a guarnição se deslocou até o endereço informado onde se deparou com os suspeitos ALAN JOSÉ DE ANHAIA, GUILHERME DE ANHAIA VIEIRA, GABRIEL FELIPE BRASILEIRO LEITE, DENILSON DA SILVA KINTSCHNER E MATEUS PEREIRA DA SILVA e a menor FLÁVIA TÁISA SILVA ROCHA em frente a residência, ingerindo bebida alcoólica e fumando narguile, com isso em um primeiro momento foi dado voz de prisão aos suspeitos por estar fornecendo bebida alcoólica a menor de idade; Que os suspeitos relataram que havia uma outra menor de idade dentro da casa, no quarto, e ao realizar buscas na residência, a guarnição encontrou a menor PETTRY VITÓRIA AMARAL DE SOUSA, deitada em um colchão no chão, e ao entrevistá-la, ela relatou que também estava ingerindo bebida alcoólica com os suspeitos e ao passar mal, foi para o quarto tentar dormir; Que na cozinha o investigador BRUCE encontrou 01 (uma) porção de substância análoga a maconha e ao ser indagada sobre a droga, a menor PETTRY relatou que não sabia de quem era a droga, mas relatou que tinha visto com os suspeitos uma barra maior da mesma substância e que eles haviam escondido esta barra de maconha em cima do guarda roupa; Que foram feitas buscas dentro e sobre o guarda-roupas, porém nada foi encontrado, no entanto ao verificar em cima do forro, o investigador BRUCE encontrou uma barra de substância análoga a maconha em um invólucro plástico de aproximadamente 1 kg (um quilo); (...) Que em uma pesquisa sobre os antecedentes criminais dos suspeitos, verificou-se que MATEUS PEREIRA DA SILVA deveria estar utilizando tornozeleira eletrônica, foi indagado sobre o paradeiro dela e ele respondeu que a tornozeleira estava em sua residência (...)”
(Depoimento extrajudicial do Policial Militar
Antônio Carlos da Silva Barros
– fls. 01/02 – Id. 24223957).

Em Juízo, o Investigador de Polícia Civil
Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata
deu detalhes da operação policial, narrando que a casa do acusado GABRIEL estava sendo monitorada, tendo em vista as diversas denúncias dando conta de que o local era ponto de venda de drogas, vejamos:

“(...) Nós estávamos recebendo diversas denúncias nessa casa na Rua Machado de Assis apontando a traficância empreendida pelos dois suspeitos, o Mateus e o Gabriel. A gente tava em fase de monitoramento da residência com o intuito de fazer um pedido de busca e apreensão no local, só que nesse dia aí o fluxo tava muito grande de gente na residência e tava tendo como se fosse uma festa lá. Aí solicitei o apoio da Polícia Militar, era noite, eu estava sozinho e não tinha outros colegas disponíveis pra irem ao local, solicitei apoio da Polícia Militar e fomos lá e chegamos lá tava um monte de gente em frente a residência ingerindo bebida alcoólica, fumando narguile e inclusive ali nomeio tinha menores. Fizemos a abordagem lá e constatamos que tinha uma menor de idade ingerindo bebida alcoólica lá, o nome dela eu não me recordo, acho que era...; questionado pelo Promotor de Justiça se era ‘Flávia’, respondeu: sim, senhor. Tava ingerindo bebida alcoólica e adentramos na residência e já na cozinha tinha uma porção de maconha e
no quarto do Gabriel foi encontrado no forro um tablete de maconha pesando aproximadamente um quilo
; questionado pelo Promotor de Justiça se eles já estavam fazendo o monitoramento daquele local, respondeu: sim, senhor; questionado pelo Promotor de Justiça se nesse monitoramento eles viram movimentação e atividade típica de tráfico com relação ao Mateus, respondeu: sim, senhor, com relação ao Mateus e ao Gabriel; questionado pelo Promotor de Justiça se eles viram os dois vendendo droga, respondeu: os dois vendendo droga naquele local; questionado pelo Promotor de Justiça quanto tempo havia durado o monitoramento, respondeu: um mês e meio, dois meses, no máximo; questionado pelo Promotor de Justiça se eles estavam traficando com constância, respondeu: sim, senhor; questionado pelo Promotor de Justiça se apenas os dois traficavam ou se possuíam ajuda de outra pessoa, respondeu: o alvo das denúncias, as denúncias que chegaram era só os dois e avistamos também só os dois lá, mas o fluxo de gente na residência era bem grande; questionado pelo Promotor de Justiça se eles vendiam na cidade também, respondeu: sim, senhor, foram avistados em outros bairros ali, bem como ali no Jaime Seiti Fuji que é ali perto e no Venturine, Rio Verde, Cerrado, outros bairros ali; questionado pelo Promotor de Justiça se fazendo a venda, respondeu: sim, senhor; questionado pelo Promotor de Justiça se estavam juntos, separados ou as duas coisas, respondeu: as duas coisas, juntos e separados; questionado pelo Promotor de Justiça se então era evidente o vínculo entre eles, respondeu: sim, senhor; questionado pelo Promotor de Justiça se a decisão de entrar na casa nesse dia foi por conta da movimentação, respondeu: a movimentação e denúncia também que tinha chegado uma certa quantia de droga lá, daí aproveitamos lá a ocasião, pedi o apoio da Polícia Militar e fomos até o local lá e logramos êxito; questionado pelo Promotor de Justiça se tinha droga na geladeira, respondeu: sim, senhor. Não sei se era em cima da geladeira, mas tava por ali, na cozinha, uma porção de maconha; questionado pelo Promotor de Justiça se era uma ou duas, respondeu: não me recordo se era uma ou duas; questionado pelo Promotor de Justiça se eram porções menores, respondeu: sim, senhor; questionado pelo Promotor de Justiça se então ele foi fazer a diligência no quarto do Mateus, respondeu: sim,
dentro da residência tinha uma menor dormindo, o nome dela era Petry, e perguntamos pra ela de quem seria aquela porção de maconha encontrada na cozinha, ela disse que não sabia de quem era, só que ela falou que tinha visto os meninos lá com uma barra maior que estaria em cima do guarda roupa do quarto do Gabriel. Aí fizemos a busca ali em cima do guarda roupa, nada, aí subimos no forro e encontramos a barra que ela tinha relatado; questionado pelo Promotor de Justiça se aquele quarto era o quarto do Mateus, respondeu: o quarto do Gabriel
; questionado pelo Promotor de Justiça quem morava ali, se só os dois, respondeu: os dois, sim, senhor; questionado pelo Promotor de Justiça se os outros que estavam ali era só por causa da festa, respondeu: é, segundo eles, tinha uma festa lá, era aniversário de um amigo deles lá, estavam em comemoração; questionado pelo Promotor de Justiça se a traficância visualizada no monitoramento é certa e clara, respondeu: sim, senhor, inclusive o Mateus tem diversas outras passagens pelo mesmo crime, tem desobediência, tráfico ilícito, uso ilícito, também, receptação, já foi preso por roubo, acho que também cumpriu medidas socioeducativas (...)”
(Transcrição extraída do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 69444460 – Grifei).

Em sede de inquérito policial, as testemunhas
Alan José Alves de Anhaia,

Flávia Taisa Silva da Rocha
e
Guilherme de Anhaia Vieira
relataram que quem residia no local era o réu GABRIEL, nada informando sobre o recorrente MATEUS (Id. 24223959, 24223962 e 24223969).

Interrogados perante a autoridade policial, ambos os réus permaneceram em silêncio (Id. 24223987). Em Juízo, os acusados negaram a autoria delitiva.

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pelo recorrente GABRIEL, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial a prisão do réu em sua residência mantendo em depósito aproximadamente 1 kg (um quilo) de
maconha
, bem como os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela ocorrência, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Sendo assim, não prospera o pleito do recorrente GABRIEL FELIPE BRASILEIRO LEITE de absolvição, mantendo-se a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Por outro lado, vejo que os elementos constantes dos autos não são aptos a comprovar de maneira cabal a autoria delitiva em relação ao acusado MATEUS PEREIRA DA SILVA.

Pelo contrário, com o apelante MATEUS não fora encontrado nenhum entorpecente e o fato do mesmo estar na companhia do acusado GABRIEL em uma suposta festa na residência deste, na companhia de outras pessoas, não permite, por

si só, concluir que o réu praticava o comércio de entorpecente, até porque os policiais não presenciaram qualquer ato de mercancia sendo praticado pelo acusado no momento da abordagem policial.

Apesar do Investigador de Polícia Civil
Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata
ter relatado que visualizou o acusado MATEUS na residência do réu GABRIEL quando da realização de campana, não há elementos concretos que comprovem que de fato o réu praticava o comércio de entorpecente, até porque sequer residia no imóvel.

Assim, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolvo o réu MATEUS PEREIRA DA SILVA do crime de tráfico de entorpecentes.

No que tange ao pleito da defesa de GABRIEL de aplicação da atenuante genérica prevista

no art. 66, do Código Penal, tenho que não há motivos que justifiquem a conduta delituosa do réu, não sendo possível o seu reconhecimento com fundamento na ausência de oportunidades de trabalho
(TJMG - Apelação Criminal 1.0672.18.002881-9/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/06/2020, publicação da súmula em 16/07/2020).

Com relação ao pedido do recorrente GABRIEL para se reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, vejo que assiste razão ao réu quanto ao pleito.

Assim destacou o magistrado sentenciante:

“(...)
Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, vez que o acusado estava se dedicando à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente, haja vista o declarado pelo policial civil Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata na fase judicial (CD em anexo), alegando que o acusado
estava comercializando drogas com habitualidade há algum tempo nessa urbe, corroborado pela quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida
(...)”
(Id. 24227472 – fl. 06 – Grifei).

Todavia, vejo que não há provas contundentes de que o réu estava comercializando drogas com certa habitualidade, bem como que o mesmo se dedicava a outras atividades criminosas ou que pertencia a alguma organização criminosa.

Ademais, trata-se de réu primário e de quantidade não tão expressiva de droga, razão pela qual assiste ao réu o direito ao reconhecimento da referida minorante na fração de 2/3 (dois terços).

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena do acusado GABRIEL FELIPE BRASILEIRO LEITE.

Na
primeira fase
, mantida a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas na
segunda fase
.

Na
terceira fase
, aplico a minorante do art. 33, §4º, na fração máxima de 2/3 (dois terços), pois preenchidos os requisitos previstos no diploma legal, restando a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a redução da reprimenda e diante da primariedade do apelante, fixo o
regime aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal,
substituo a reprimenda por 02 (duas) restritivas de direitos
a serem especificadas pelo juízo das execuções penais

(HC 607.762/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/11/2020).

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo de MATEUS PEREIRA DA SILVA, para absolvê-lo do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de GABRIEL FELIPE BRASILEIRO LEITE, para aplicar a minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e readequar a pena imposta para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da execuções penais, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021